Tribunal: TJMT
Processo: 0005015-42.2018.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0005015-42.2018.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO JUNIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 052.379.891-10 (APELADO), DIOGO RICARDO DA COSTA (VÍTIMA), ALEXANDRE INACIO DE ASSIS - CPF: 001.381.301-32 (ASSISTENTE), ANGELITA SOARES DA COSTA - CPF: 621.250.011-87 (ASSISTENTE), MARIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 012.385.281-12 (ASSISTENTE), ELOANA CAROLINA ARAUJO DA SILVA - CPF: 051.638.641-73 (ASSISTENTE), M. E. D. S. C. - CPF: 068.971.681-81 (ASSISTENTE), DIOGO RICARDO DA COSTA - CPF: 023.079.501-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 0005015-42.2018.8.11.0064

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO EM QUESITO GENÉRICO. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de embargos infringentes opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, anulando julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o réu pela prática de homicídio qualificado, ao reconhecer legítima defesa. Pretende-se a prevalência do voto vencido que manteve o veredito absolutório proferido pelo Conselho de Sentença.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição em quesito genérico, mesmo após o reconhecimento da autoria e da materialidade, pode ser tida como manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) saber se, no caso concreto, a decisão dos jurados encontra suporte probatório mínimo capaz de resguardar sua validade.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento do Tribunal do Júri é orientado pelo princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, sendo vedada a anulação do veredicto senão quando este se mostrar arbitrário e totalmente dissociado das provas dos autos.

4. A resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico pode fundar-se em razões jurídicas ou metajurídicas, desde que a absolvição não seja escandalosamente contrária às provas coligidas sob o crivo do contraditório.

5. No caso, embora reconhecida a autoria e a materialidade, há elementos concretos nos autos – depoimentos e circunstâncias fáticas – que amparam a tese defensiva de legítima defesa, não se podendo afirmar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

6. A multiplicidade de golpes desferidos pela vítima pode refletir a dinâmica da legítima defesa em contexto de agressão e descontrole, sendo competência do júri popular avaliar sua proporcionalidade e conveniência à luz da íntima convicção.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“1. A decisão absolutória proferida com base no quesito genérico do art. 483, III, do CPP, mesmo após o reconhecimento da materialidade e autoria, não pode ser anulada quando amparada em elementos probatórios mínimos colhidos na instrução criminal.”

“2. A multiplicidade de golpes desferidos pelo acusado, ainda que excessiva, não torna arbitrária a decisão dos jurados quando presente controvérsia probatória sobre a dinâmica dos fatos e a existência de legítima defesa.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 483, III, §2º, e 593, III, d.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199

DIVULG 4-10-2022

PUBLIC 5-10-2022; STF, HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001, DJe-074 DIVULG 18-4-2011 PUBLIC 19-04-2011 EMENT VOL-02506-01 PP-00001; STJ, AgRg no REsp n. 2.175.339/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STF, ARE 1225185, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 13-12-2024

PUBLIC 16-12-2024; STJ, HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de
Embargos infringentes
opostos por
Paulo Junio Araújo da Silva
em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação n. 0005015-42.2018.8.11.0064, interposto pelo Ministério Público, a fim de cassar decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT, que absolveu o embargante da prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, em face da vítima Diogo Ricardo da Costa, determinando-se a realização de novo julgamento.

O embargante, por meio da Defensoria Pública, sustenta que a decisão do Conselho de Sentença, acolhedora da tese da legítima defesa, está embasada no conjunto probatório e que deve prevalecer o voto vencido que a manteve. (id. 223556695).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, refutou as alegações da defesa, postulando a prevalência do voto vencedor. (id. 234006165).

Admissibilidade recursal afirmada no id. 234971180, pelo culto Relator da apelação.

Esclareço que, na acepção do art. 254, § 3º, do RITJMT, os Embargos Infringentes somente exigem a remessa ao órgão ministerial para colheita do parecer quando se tratar de ação penal privada.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Consoante relatado, trata-se de Embargos infringentes opostos por
Paulo Junio Araújo da Silva
em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação n. 0005015-42.2018.8.11.0064, interposto pelo Ministério Público, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – VEREDICTO ABSOLUTÓRIO – ART. 121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – RÉU QUE DESFERIU 27 (VINTE E SETE) FACADAS NA VÍTIMA – EXCESSO PARA REPELIR INJUSTA VIAS DE FATO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA DISSOCIADA DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – “VIM VI REPELLERE LICET, SED CUM MODERAMINE INCULPATAE TUTELAE” – DECISÃO DOS JURADOS QUE CONTRARIA AS PROVAS TESTEMUNHAIS E O LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO.

Tendo as provas dos autos demonstrado o excesso – 27 (vinte e sete) facadas – para repelir vias de fato e que a legitima defesa está dissociada do contexto fático probatório, deve o apelado ser submetido a novo julgamento, pois a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP.
(Ap. 0005015-42.2018.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/06/2024).

Inconformado, o embargante, em síntese, postula a revisão do v. acórdão em apreço, pugnando pela prevalência do voto vencido proferido pelo eminente Vogal, Desembargador Gilberto Giraldelli, por entender que o veredito do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT, que o absolveu da prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, guarda sintonia com os elementos probatórios constantes nos autos.

Primeiramente, cumpre assinalar que a materialidade do crime é incontroversa, bem como sua autoria, tendo em vista se tratar de réu confesso. O que está sendo discutido aqui é que a prova dos autos demonstra que o acusado, ao ceifar a vida da vítima, agiu imoderadamente em legítima defesa, eis que desferiu 27 (vinte e sete) facadas contra Diogo Ricardo da Costa.

Com efeito, de acordo com o voto vencedor:

“Segundo as provas dos autos, a vítima chegou na residência da sua ex-sogra (Maria de Araújo Souza) já bem alterado e quebrou o portão de madeira, pegou um pedaço de madeira e ficou batendo no padrão de energia elétrica da casa, após agrediu sua filha Maria Eduarda com um soco nas costas. Depois Maria de Souza saiu correndo pedindo ajuda, momento em que o apelado, seu filho a questionou sobre o que estava acontecendo, tendo ela narrado os fatos, mas a vítima já tinha ido embora do local.

Por conseguinte, momentos mais tarde, a vítima retornou à residência proferindo xingamentos, tendo o réu se aproximado dele e pedido para que o ofendido parasse com aquilo tudo, mas, não foi ouvido. Assim, correu para dentro da casa e apossou de uma faca, instante que Diogo lhe alcançou e começou a tentar enforcar Paulo, contudo o réu desferiu 27 (vinte e sete) golpes de faca na vítima, tendo esta vindo à óbito.

Desta forma, os elementos probatórios indicam que o réu foi o autor do crime de homicídio qualificado e não restou comprovado a ocorrência da excludente de ilicitude da legitima defesa.

Devo consignar que o meio utilizado pelo apelado (27 facadas) foi desproporcional e excessivo para repelir um suposto enforcamento da vítima (vias de fato), o que não caracterizaria uma legitima defesa
.

Ademais, tal convicção é corroborado pelo laudo de exame de corpo e delito do réu, uma vez que inexiste nenhuma lesão compatível com a tese defensiva, pois sequer há lesões no pescoço, apenas é possível verificar uma única lesão na mão esquerda, ocasionada pelo próprio réu ao desferir as facadas.

Insta destacar que as facadas foram dadas em várias partes do corpo da vítima, inclusive, na face e nas costas, o que indica que o ofendido já estava totalmente entregue, sendo impossível já não ter cessado nas primeiras facadas o intento da vítima.

Necessário transcrever o que dispõe o Código Penal acerca da legítima defesa
:

“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

É sabença, que a legítima defesa, para sua caracterização exige-se que o agente deverá agir moderadamente, utilizando meios necessários que repulsa a injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, analisando estes requisitos de forma cumulativa.

Desta maneira, não foi o que transcorreu diante ao caso fático. (...)

Dessa forma, restando comprovada que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, é de rigor que se anule o julgamento, com base no art. 593, § 3º, do CPP. (...)”
(id. 220795686 – p. 8/10).

Por seu turno, instalando a divergência, o eminente Vogal, assim votou:

“Na hipótese, há elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório que dão suporte à tese defensiva de legítima defesa ao autor material do assassinato, logo, salvo melhor juízo, não há falar em anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. Ao que consta da denúncia e está demonstrado nos autos, a vítima
Diogo Ricardo da Costa
era dependente químico e, na data fatídica, dirigiu-se à residência onde o réu
PAULO JUNIO ARAÚJO DA SILVA
coabitava com a mãe Maria de Araújo Souza e duas sobrinhas ainda crianças, contexto em que, possivelmente sob efeito de bebida alcoólica e entorpecentes,
Diogo
quebrou o portão de madeira da casa, bateu no padrão de energia com um pedaço de madeira, e ainda agiu com truculência com sua ex-sogra, sra. Maria de Araújo Souza, bem assim, puxou os cabelos e deu um tapa nas costas da criança Maria Eduarda, que é filha do ofendido e sobrinha do réu – o qual, após tomar conhecimento do ocorrido quando retornou para casa após o trabalho, e verificando que o ex-cunhado ainda se encontrava no local bastante alterado e proferindo xingamentos, acabou se envolvendo em uma discussão com
Diogo
por não aceitar aquele comportamento, mas o entrevero evoluiu para vias de fato, ensejo em que o denunciado, em virtude do ex-cunhado ter grudado em seu pescoço, tomou uma faca e desferiu os golpes que ceifaram a vida da vítima. Assim sendo, não há falar em manifesta contrariedade do veredito absolutório com as provas dos autos, pois há elementos coligidos ao feito, ainda que mínimos, capazes de sustentar a conclusão dos senhores jurados, não sendo dado à este Sodalício imiscuir-se na íntima convicção dos julgadores leigos e afrontar a soberania dos vereditos para afirmar, com base exclusivamente na quantidade de facadas, que o apelado
PAULO JUNIO
não agiu em legítima defesa, afinal, a avaliação de eventual desproporção do meio empregado deve ser sopesada para o pronunciamento do acusado, a fim de não se subtrair artificiosamente e de forma açodada a competência constitucional do Conselho de Sentença, mas aos jurados incumbe decidir livremente a respeito das circunstâncias que cingiram o delito e se são capazes de autorizar (ou não) um veredito absolutório, mormente quando existem provas nos autos minimamente suficientes para corroborar tanto a tese defensiva de que o réu agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente [legítima defesa], quanto a possibilidade de a multiplicidade de facadas ter sido motivada pela emoção violenta do contexto fático [homicídio privilegiado].

Diante desse cenário, salvo melhor juízo, não se mostra arbitrário, tampouco totalmente dissociado dos autos que o Júri Popular tenha optado
absolver o réu, seja pela ausência de dolo em sua conduta, seja por clemência ou piedade
, haja vista a presença de elementos probatórios capazes de justificar o veredito alcançado, ao menos objetivamente falando, até porque, repita-se,
os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito das suas conclusões
,
sendo-lhes exigido apenas que a decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos
. (id. 220795686 - Pág. 14/15).

Sem maiores digressões, constata-se nos autos que as testemunhas arroladas pela defesa relatam que a vítima Diogo apresentava comportamento inadequado, estava alcoolizado ou sob efeito de drogas, provocou danos na residência de seus familiares e quando repreendido, foi agressivo até mesmo com a ex-sogra e com as crianças presentes. Consta, ainda, que o embargante tentou impedir que as agressões verbais e os danos continuassem, quando a vítima investiu contra ele que, em reação de legítima defesa, pegou uma faca e lhe desferiu diversos golpes de faca, causando a morte de Diogo.

Assim, embora o embargante tenha confessado que reagiu ao mau comportamento e agressões perpetradas por Diogo, não é possível desconsiderar que ele teria excedido aos limites da legítima defesa, ao desferir 27 (vinte e sete) golpes de faca contra a vítima, quando poderia ter empregado meios necessários e moderados para repelir eventual agressão.

Como é cediço, para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa é necessário que estejam presentes todos os seus elementos caracterizadores, elencados no art. 25 do Código Penal, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima; preservação de direito próprio ou alheio; repulsa por meios necessários e uso moderado dos meios, conforme entendimento do STJ:

“(...) o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii)
uso moderado dos meios necessários
, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem"
(AgRg no AREsp n. 2.060.688/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Destacamos

Nesse sentido, sobre a imoderação dos meios empregados na legítima defesa, esta Turma de Câmaras já decidiu:

EMBARGOS INFRINGENTES - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL -
LEGÍTIMA DEFESA - TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - ABSOLVIÇÃO - DECISÃO ANULADA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVADOS AU
TOS - DISPAROS DE TIRO A CURTADISTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE CONDUTA QUE REPRESENTASSE INJUSTA AGRESSÃO POR PARTE DA VÍTIMA - EMPREGO DE MEIO DESNECESSÁRIO - DECISÃO EMBARGADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal autoriza o órgão de 2º grau a anular a decisão do Conselho de Sentença e sujeitar o réu a novo julgamento, caso se convença de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso,
a conduta do acusado, consistente no disparo de dois tiros, a curta distância da vítima, excedeu os limites da mera reação contra a suposta agressão do ofendido, que, ao reagir com remessa de uma pedra, em nenhum momento, representou perigo à vida do acusado
. Este, por sua vez, foi ao encontro de seu desafeto, para tirar satisfação, empregando meio desnecessário, de forma imoderada, prática condizente com a busca do resultado morte, a demonstrar a existência de animus necandi.

O tiro disparado a curta distância atingiu a região do peito da vítima, perfurando seu pulmão esquerdo, de modo que não se mostra crível a alegação de que não havia intenção de ceifar a vida da vítima
.

Em atenção ao princípio da soberania dos vereditos,
há embasamento bastante para a excepcional anulação da decisão do Conselho de Sentença, na medida em que a contrariedade à prova dos autos é manifesta
. (TJMT, Ap. 62421/2014, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 11/12/2014). Destacamos

Dessarte é forçoso reconhecer que, embora o embargante tenha praticado o crime em reação à agressão praticada pela vítima, agiu imoderadamente, ficando patente o excesso, uma intensificação desnecessária da conduta, por meio da qual ultrapassou os limites a que estava autorizado, por lei, a agir, transbordando, dessa forma, o simples
animus defendendi
, com plena consciência de que estava infligindo um mal desnecessário à vítima, como reconhecido nos votos do Relator Des. Rui Ramos Ribeiro e do Revisor Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

Dessa forma, tal como entendeu o voto condutor do acórdão, a decisão do Júri Popular mostra-se contrária às provas dos autos, quanto às reais circunstâncias do ocorrido, que demonstraram, em tese, que houve excesso punível na legítima defesa.

Diante do exposto, reconhecendo que a versão acolhida pelo Conselho de Sentença não se coaduna com a verdade real dos fatos,
nego provimento
aos embargos infringentes opostos por
Paulo Junio Araújo da Silva
, para que ele seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R:

V O T O – V I S T A

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

O embargante,
PAULO JUNIO ARAÚJO DA SILVA
, foi denunciado pela 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel [art. 121, § 2º, inciso III, do CP], perpetrado em face de
DIOGO RICARDO DA COSTA
, seu ex-cunhado, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Assim o faz porque no dia
21/2/2018
, por volta das
18h00
, no interior da residência localizada à rua 14, quadra 17, lote 23, Bairro Pedra 90, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
Paulo Junio Araújo da Silva
,
mediante vários golpes de arma branca
, eliminou a vida de seu ex-cunhado
Diogo Ricardo da Costa
.

Segundo consta, a vítima
Diogo Ricardo da Costa
(dependente químico) estava residindo na mesma residência que
Paulo Junio
, qual seja a casa da senhora
Maria de Araújo Souza
, mãe deste último e ex-sogra de Diogo. Por razões não esclarecidas, no dia do fato, horas antes do assassinato, por volta das 11h00,
Diogo teve uma espécie de surto psicótico (talvez por estar drogado), ocasião em que quebrou o portão de madeira da casa, pegou um pedaço de madeira e bateu no padrão de energia, vindo, ainda, a agir com truculência com Maria de Araújo e a criança Maria Eduarda, que é filha dele, Diogo, e de Eloana Carolina, fato este que chegou ao conhecimento de Paulo Júnior
.

Informam os autos que já no final da tarde,
após Paulo Júnior ter retornado do trabalho, Diogo voltou à residência e, ainda alterado, proferiu xingamentos contra a senhora Maria de Araújo Souza, o que desencadeou uma discussão entre Paulo e Diogo, já que Paulo Júnior não aceitou o comportamento de Diogo
. A discussão inicial evoluiu para vias de fato e
Paulo Júnior, que até então era, ao que revela a prova dos autos, portador da razão, tomou de uma faca e destroçou a vítima, desferindo contra esta vinte e sete (27) golpes, o que caracteriza emprego de meio cruel na execução do homicídio
, uma vez que o denunciado impôs à vítima sofrimento além do necessário”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o embargante foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel [art. 121, § 2º, inciso III, do CP].

Colho de excertos da decisão de pronúncia:

“Dessume-se dos autos que a vítima estava na residência em que o réu reside com sua genitora, Sra. Maria de Araújo Souza, ex-sogra de Diogo. Após um desentendimento, possivelmente em razão do uso de álcool e/ou drogas, a vítima quebrou o portão de madeira da casa, com um pedaço de madeira, e ainda bateu no padrão de energia, além de ter agido com truculência com Maria de Araújo e menor Maria Eduarda, sua filha.

Posteriormente, após uma discussão entre réu e vítima, Paulo Júnior teria se apossado de uma faca e desferido contra a vítima diversos golpes.

Pois bem, o réu, embora tenha permanecido em silêncio por ocasião do seu interrogatório, quando interrogado em sede policial, confirma que após um desentendimento entre a vítima e a sua genitora, sendo que Diogo teria agredido a sua mãe e a sua sobrinha Maria Eduarda, entrou em luta corporal com a vítima e, após se apossar de uma faca, quando Diogo o enforcava, ‘sua vista teria escurecido’, passando a efetuar diversos golpes de faca contra o mesmo.

As testemunhas inquiridas, Eloana Carolina Araújo da Silva, Maria de Araújo Souza e a menor Maria Eduarda da Silva, quando inquiridas em juízo, confirmaram os fatos apresentados na DEPOL, narrando que Diogo era uma pessoa difícil e, no dia dos fatos, houve uma confusão na residência, quando o mesmo agrediu a menor e a Sra. Maria, além de quebrar portão e o padrão de energia e, em dado momento, Paulo Junior se apossou de uma faca, quando estavam em luta, passando a golpeá-lo por diversas vezes.

Já as testemunhas Angelita Soares da Costa e Alexandre Inácio de Assis, genitora e tio da vítima, respectivamente, embora não estivessem presentes no momento dos fatos, confirmaram o relacionamento conturbado que existiu entre vítima e Eloana, bem como que Diogo estaria residindo na casa da Sra. Maria para ficar mais próximo da filha, a menor Maria Eduarda.

Desta feita, leva-nos a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença”.

Na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, ocorrida em 23/10/2023, o Ministério Público Estadual sustentou a tese de reconhecimento do homicídio qualificado.

A defesa, por sua vez, suscitou a tese de legitima defesa. Alternativamente, pediu o reconhecimento do homicídio privilegiado.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria da prática delitiva [Quesitos 1, 2 e 3].

Contudo, ao votar o Quesito de n. 4 [Os jurados absolvem o réu?], o Corpo de Jurados
acolheu
a tese de
legítima defesa
suscitada pelo embargante,
absolvendo-o
.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, irresignada com o veredicto absolutório, interpôs Recurso de Apelação Criminal, postulando, ao final, a anulação da sessão de julgamento,
“porquanto manifestamente contrária à prova dos autos”
.

A Defensoria Pública Estadual, em contrarrazões, postulou a manutenção do julgamento realizado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pelo provimento do recurso.

O Recurso foi distribuído à Segunda Câmara Criminal, ficando sob a Relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro que, em seu
voto-vencedor
, acolheu a tese acusatória e deu provimento ao recurso ministerial, anulando-se a decisão do Tribunal do Júri e determinando a realização de novo julgamento, conforme se infere nos trechos abaixo colacionados:

“É de elementar conhecimento que o julgamento proferido pelo Júri, somente poderá ser anulado com espeque ao fundamento constante no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados se revelar completamente destoante do conjunto probatório produzido, desviando-se dos fatos apurados impondo uma solução sem apoio em elementos de convencimentos idôneos.

Lecionam Alexis Couto de Brito, Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio Fereira Lima, sobre decisão contrária às provas dos autos:

[...]

O
Parquet
alegou que a decisão dos jurados contraria as provas dos autos,
uma vez que ficou demonstrado que o réu excedeu em sua reação – 27 (vinte e sete) facadas –
, não podendo falar em legítima defesa.

Desta forma, vejamos as provas produzidas:

A mãe do acusado, senhora Maria de Araújo Souza, vejamos: (Id. 193333243 – pág. 41/42)

‘(...) Que a declarante informa ainda que no dia 21/2/2018 foi aniversário de
Maria Eduarda
, que neste dia ligou para a avó de Diogo informando que era aniversário da menina, que perguntada se teria festa de aniversário disse que não, alega que também não disse que estavam comemorando e que naquele dia não teve bebida alcoólica em sua casa; Que a declarante relata que por volta das
11 horas
,
Diogo foi até sua casa alterado
, acredita que o mesmo estava sob efeito de bebida alcoólica,
que chegou bateu o pé no portão quebrando-o
,
pegou a madeira do portão e ficou batendo no padrão de energia elétrica da casa, que a declarante tentou interferir pedindo para não fazer isso pois as crianças estavam presentes, que então ele foi até a filha Maria Eduarda e a puxou pelo cabelo, deu um soco nas costas dela, que a declarante pedia por favor para não fazer assim com ela, que ele ainda disse ‘ela é minha filha’ que então pegou a bebê no colo e a Maria Eduarda pela mão e saiu correndo pela rua pedindo socorro
; Que
então o filho estava chegando do trabalho, a questionou porque a declarante estava na rua com as duas crianças, sendo que Maria Eduarda chorando e a outra Maria Vitória apavorada, que disse a ele que Diogo estava quebrando tudo na casa
; Que então Paulo foi para casa, Diogo já tinha ido embora;
Que Diogo retornou já adentrou na casa de forma violenta, foi em direção ao filho Paulo e grudou no pescoço dele, que Paulo pedia que largasse e que Diogo o agredia; Que então Paulo golpeou Diogo com uma faca até que o mesmo caiu e largou o pescoço de Paulo, que então correu do local dos fatos
; Que no momento do fato estavam presentes na casa a declarante, o filho Paulo, as duas crianças e Diogo que chegou de forma violenta (...)

Agora temos a declaração da menor
Maria Eduarda da Silva Costa
, filha da vítima: (Id. 193333243 – pág. 60/61)

(...) Que não sabe precisar o horário, mas afirma que Diogo chegou na casa aparentando estar bêbado, pois ao chegar quase caiu quando subiu na calçada;
Que declara que Diogo ao chegar quebrou o portão e ainda teria desferido um murro em sias costas e também teria desferido chutes e tapas no rosto de sua avó (mãe)
; Que declara que não ficou perto de Diogo e sim foi brincar com seu irmão e primo;
Que afirma que Diogo saiu de sua casa e depois teria voltado ainda alterado e neste momento a declarante afirma que seu tio Paulo Junio já teria chegado em casa e assim Paulo Junio e Diogo começaram uma discussão que declara não saber o que teria motivado, mas acha que era porque Diogo teria quebrado o portão e o padrão de sua casa
; Que saiu para brincar e
depois afirma ter ouvido Diogo gritando e dizendo ‘Bibi por que você está fazendo isso comigo?’ e Paulo Junio, conhecido pela alcunha de Bibi respondeu que nada você estava querendo matar minha mãe e a declarante relata que viu Paulo Junior furando Diogo, declara que sua avó (mãe) estava no quarto e/ou sala e não teria tentado evitar tal fato em desfavor de Diogo e somente ficou parada
; Que logo em seguida a declara que sua genitora Eloana chegou em sua casa e ligou para o SAMU (...)

Vejamos, por fim, o depoimento extrajudicialmente de
Paulo Junio Araújo da Silva
: (Id. 193333243 – pág. 64/66)

(...) Que no dia do ocorrido, o interrogado afirma que teria se ausentado da residência por volta das 07 horas e se deslocado para seu trabalho, mas tinha conhecimento que naquele dia era aniversário de sua sobrinha Maria Eduarda (filha de Diogo) e alega desconhecer se sua genitora e Diogo comemoraram naquele dia aniversário de sua sobrinha;
Que o interrogado relata que por volta das 11h20min retornou para sua casa para almoçar e ao se aproximar de sua casa alega que encontrou sua genitora chorando e correndo na rua de sua casa com a filha do interrogado no colo e juntamente com a mesma estava a sobrinha do interrogado denominada de Maria Eduarda
; Que o interrogado alega ter indagado a sua genitora o que estava ocorrendo e sua genitora relatou que
Diogo esteve na casa e aparentando estar sob efeito de bebida alcoólica e drogas e teria quebrado o portão e o padrão de energia desferido agressões em seu desfavor e das crianças também e ainda disse a genitora do interrogado que iria voltar para matá-la
; Que então
o interrogado em companhia de sua genitora e as crianças retornaram para a residência e passado algo em torno de 16 horas, Diogo chegou na casa do interrogado e disse a mãe do interrogado: ‘SAI PARA FORA MARIA GALINHA QUE AGORA EU VOU TE MATAR’
; Que ato contínuo o interrogado afirma que foi até Diogo e disse para o mesmo ir embora e parar com aquela situação e colocou a mão no peito de Diogo e neste momento sentiu que teria sido atingido na mão esquerda e em seguida correu para o interior de sua casa e se apossou de uma faca;
Que o interrogado afirma que Diogo que alcançou e segurou em seu pescoço e começou a lhe enforcar e neste momento o interrogado alega que sua visão escureceu e passou a efetuar golpes com a arma branca em Diogo
; Que afirma desconhecer quantos golpes teria efetuado na vítima e diz não ter sido auxiliado por nenhuma pessoa e somente sozinho (...)

Destaco que a nulidade decorrente da decisão dos jurados é uma medida extrema e só pode ser realizada dentro de um limite, ou seja, quando não houver fundamentos mínimos para sustentar aquela decisão proferida pelo Tribunal do Júri. Situação essa que se observa no presente caso.

Segundo as provas dos autos, a vítima chegou na residência da sua ex-sogra (Maria de Araújo Souza) já bem alterado e quebrou o portão de madeira, pegou um pedaço de madeira e ficou batendo no padrão de energia elétrica da casa, após agrediu sua filha Maria Eduarda com um soco nas costas.

Depois Maria de Souza saiu correndo pedindo ajuda, momento em que o apelado, seu filho a questionou sobre o que estava acontecendo, tendo ela narrado os fatos, mas a vítima já tinha ido embora do local.

Por conseguinte, momentos mais tarde, a vítima retornou à residência proferindo xingamentos, tendo o réu se aproximado dele e pedido para que o ofendido parasse com aquilo tudo, mas, não foi ouvido. Assim, correu para dentro da casa e apossou de uma faca, instante que Diogo lhe alcançou e começou a tentar enforcar Paulo, contudo o réu desferiu 27 (vinte e sete) golpes de faca na vítima, tendo esta vindo à óbito.

Desta forma, os elementos probatórios indicam que o réu foi o autor do crime de homicídio qualificado e não restou comprovado a ocorrência da excludente de ilicitude da legitima defesa.

Devo consignar que o
meio utilizado pelo apelado (27 facadas) foi desproporcional e excessivo para repelir um suposto enforcamento da vítima (vias de fato)
, o que não caracterizaria uma legitima defesa.

Ademais, tal convicção é corroborado pelo laudo de exame de corpo e delito do réu, uma vez que inexiste nenhuma lesão compatível com a tese defensiva, pois sequer há lesões no pescoço, apenas é possível verificar uma única lesão na mão esquerda, ocasionada pelo próprio réu ao desferir as facadas.

Insta destacar que as facadas foram dadas em várias partes do corpo da vítima, inclusive, na face e nas costas, o que indica que o ofendido já estava totalmente entregue, sendo impossível já não ter cessado nas primeiras facadas o intento da vítima”.

Em contrapartida, o eminente Vogal, Desembargador Gilberto Giraldelli, divergindo do posicionamento acima, desproveu o recurso ministerial, mantendo-se o veredicto absolutório.

Transcrevo trechos do
voto-vencido
, o qual a defesa busca, neste recurso de embargos infringentes, que prevaleça:

“Pedi vista dos autos para melhor análise do caso porque, alinhado ao posicionamento dos Tribunais Superiores, tenho entendimento no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e a autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria, a menos que referido juízo absolutório – que não se reveste de caráter absoluto, distancie-se por completo dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas.

Com efeito, a controvérsia se resume a possibilidade de o Tribunal em segundo grau de jurisdição, diante da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença do Júri Popular, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos, questão que é objeto de dissenso jurisprudencial e, inclusive, está afetada desde o ano de 2020 pelo Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral (Tema 1087).

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo princípio da soberania dos vereditos e norteada pelo sistema da íntima convicção, por força dos preceitos contidos no art. 5.º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, a natureza soberana dos vereditos não é absoluta e tampouco exclui a possibilidade de anulação do julgamento pela Superior Instância, especialmente quando a impugnação da decisão se fundar na sua manifesta contrariedade com as provas dos autos, tal qual previsto no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, uma vez que tal impossibilidade violaria os princípios da paridade de armas e do duplo grau de jurisdição, de índole igualmente constitucional, ainda que tacitamente.

Nesse sentido é o posicionamento deste e. TJMT:

[...]

Nesta toada,
certamente que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso processual que autoriza a anulação do julgamento
. Mais que isso,
exige-se, para esta finalidade, que o veredito reprochado seja arbitrário, integralmente divorciado do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
.

Daí dizer que se trata de decisão manifestamente contrária às provas disponíveis no processo.

Dito de outra forma, havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar o veredito proferido pelo Júri Popular, é defeso ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o já mencionado art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, que positiva o princípio constitucional da soberania dos vereditos e confere aos senhores jurados a autorização para decidir com base na sua íntima convicção.

Sobre o tema, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 13, cuja redação dispõe,
in verbis
:

[...]

Ademais, com o advento da Lei n. 11.689/2008, buscou-se simplificar a matéria submetida ao crivo da Corte Leiga, bem como garantir efetividade prática ao livre convencimento e à íntima convicção dos integrantes do Conselho de Sentença, a partir do quesito de absolvição genérico obrigatório previsto no art. 483, inc. III e §2.º, do CPP, por meio do qual é dado ao Tribunal do Júri absolver o increpado mesmo que não haja pedido expresso nesse sentido, uma vez que a referida indagação concentra, de maneira implícita, todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, podendo, ainda, eventual absolvição ser dada como um voto de clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados.

Ao que se vê, portanto, o quesito genérico obrigatório do art. 483, III, do CPP –
‘se o acusado deve ser absolvido’
– assume contornos de garantidor da soberania dos vereditos, independentemente das teses sustentadas em Plenário.

Sobre a matéria, leciona GUILHERME NUCCI:

[...]

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se a partir do Termo de Votação dos Quesitos que, por ocasião da sessão plenária de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, os senhores jurados reconheceram tanto a materialidade delitiva quanto à autoria do réu (1.º e 2.º Quesitos da 2.ª Série), porém, também responderam afirmativamente ao quesito absolutório genérico, absolvendo assim o acusado do crime de homicídio e prejudicando os demais quesitos referentes a ele.

A propósito, frise-se que não acarreta contradição, por si só, a simples ocorrência de resposta assertiva ao quesito absolutório genérico, ainda que esta seja antecedida por respostas igualmente afirmativas às proposições pertinentes à materialidade delitiva e à autoria do increpado, e mesmo que a negativa de autoria tenha sido a única tese sustentada pela defesa técnica em plenário, haja vista a íntima convicção dos jurados, consoante se infere da jurisprudência iterativa do e. Tribunal da Cidadania:

[...]

É também o posicionamento deste e. TJMT:

[...]

Na hipótese,
há elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório que dão suporte à tese defensiva de legítima defesa ao autor material do assassinato
, logo, salvo melhor juízo, não há falar em anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri.

Ao que consta da denúncia e está demonstrado nos autos,
a vítima Diogo Ricardo da Costa era dependente químico e, na data fatídica, dirigiu-se à residência onde o réu PAULO JUNIO ARAÚJO DA SILVA coabitava com a mãe Maria de Araújo Souza e duas sobrinhas ainda crianças, contexto em que, possivelmente sob efeito de bebida alcoólica e entorpecentes, Diogo quebrou o portão de madeira da casa, bateu no padrão de energia com um pedaço de madeira, e ainda agiu com truculência com sua ex-sogra, sra. Maria de Araújo Souza, bem assim, puxou os cabelos e deu um tapa nas costas da criança Maria Eduarda, que é filha do ofendido e sobrinha do réu – o qual, após tomar conhecimento do ocorrido quando retornou para casa após o trabalho, e verificando que o ex-cunhado ainda se encontrava no local bastante alterado e proferindo xingamentos, acabou se envolvendo em uma discussão com Diogo por não aceitar aquele comportamento, mas o entrevero evoluiu para vias de fato, ensejo em que o denunciado, em virtude do ex-cunhado ter grudado em seu pescoço, tomou uma faca e desferiu os golpes que ceifaram a vida da vítima
.

Assim sendo,
não há falar em manifesta contrariedade do veredito absolutório com as provas dos autos, pois há elementos coligidos ao feito, ainda que mínimos, capazes de sustentar a conclusão dos senhores jurados
, não sendo dado à este Sodalício imiscuir-se na íntima convicção dos julgadores leigos e afrontar a soberania dos vereditos para afirmar, com base exclusivamente na quantidade de facadas, que o apelado PAULO JUNIO não agiu em legítima defesa, afinal,
a avaliação de eventual desproporção do meio empregado deve ser sopesada para o pronunciamento do acusado, a fim de não se subtrair artificiosamente e de forma açodada a competência constitucional do Conselho de Sentença, mas aos jurados incumbe decidir livremente a respeito das circunstâncias que cingiram o delito e se são capazes de autorizar (ou não) um veredito absolutório
, mormente quando existem provas nos autos minimamente suficientes para corroborar tanto a tese defensiva de que o réu agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente [legítima defesa], quanto a possibilidade de a multiplicidade de facadas ter sido motivada pela emoção violenta do contexto fático [homicídio privilegiado].

Diante desse cenário, salvo melhor juízo, não se mostra arbitrário, tampouco totalmente dissociado dos autos que o Júri Popular tenha optado absolver o réu, seja pela ausência de dolo em sua conduta, seja por clemência ou piedade, haja vista a presença de elementos probatórios capazes de justificar o veredito alcançado, ao menos objetivamente falando, até porque, repita-se, os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito das suas conclusões, sendo-lhes exigido apenas que a decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos.

Nesse sentido:

[...]

Por tudo isso, respeitosamente DIVIRJO do douto Relator e encaminho meu voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso ministerial, a fim de manter a absolvição de
PAULO JUNIO ARAUJO DA SILVA
”.

A despeito da conclusão exarada pelo eminente Relator dos presentes Embargos Infringentes, Des. Juvenal Pereira da Silva, me perfilho ao posicionamento adotado pelo
voto-vencido
proferido na Apelação Criminal que desproveu o recurso ministerial, porquanto a decisão do Conselho de Sentença não se patenteia
manifestamente
contrária à prova dos autos.

Antes de tudo, convém salientar que o princípio da soberania dos veredictos não possui força suficiente para obstar a revisão, por outra instância, da sentença proferida pelo Tribunal Popular do Júri.

O próprio STF já decidiu que
“embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri”.
[1]

Neste mesmíssimo sentido, cito outro precedente da Corte Suprema:

“- A soberania dos veredictos do Júri - não obstante a sua extração constitucional - ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri, embora definida no texto da Lei Fundamental da República, não confere, a esse órgão especial da Justiça comum, o exercício de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. A apelabilidade das decisões emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal Popular. - A mera possibilidade jurídico-processual de o Tribunal de Justiça invalidar, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), a decisão emanada do Conselho de Sentença, quando esta se achar em evidente conflito com a prova dos autos, não ofende a cláusula constitucional que assegura a soberania do veredicto do Júri. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, pelo Tribunal de Justiça, não importará em resolução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do Júri. Precedentes. Doutrina. - Inexiste, entre o art. 593, III, ‘d’, do CPP e o texto da Constituição promulgada em 1988 (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’), qualquer relação de incompatibilidade vertical. Consequente recepção, pelo vigente ordenamento constitucional, da norma processual em referência”
[2]
.

Não se olvida que parte da doutrina
critica a força obrigatória do quesito genérico atinente à
absolvição
, após o Conselho de Sentença reconhecer a materialidade e a autoria ou a participação no delito, sobretudo quando a única tese se referir à
negativa de autoria
.

Colho da doutrina:

“Interessante questão surgirá, na prática,
quando a tese única de defesa for a de negativa de autoria ou de participação
que se confirma votando os jurados negativamente ao segundo (no caso de autoria) ou terceiro quesitos (na hipótese de participação) e
os membros do Conselho de Sentença reconheceram a conduta imputada ao réu
, mas, depois,
o absolvem
,
votando sim ao terceiro ou quarto quesitos
. Nessa situação, como essa tese não foi sustentada pela defesa técnica ou pelo acusado, percebe-se
claramente a existência de uma contradição que levará à nulidade do julgamento
.

[...]

Claro que, recorrendo a acusação, deverá ser reconhecida, pelo Tribunal, a nulidade do veredicto por ser manifestamente contrário à prova dos autos
. Assim também entendem Edilson Mougenot Bonfim e Domingos Parra Neto, para quem tal contradição ‘será fonte segura de perplexidades. Imagine-se, por exemplo, que a única tese apresentada pela defesa seja a da negativa de autoria. Afastada a tese, respondidos afirmativamente os quesitos relativos à materialidade e à autoria e participação, deverá o juiz presidente, ainda assim, indagar aos jurados se absolvem o acusado [...]. Todavia, se os jurados responderem afirmativamente ao quesito, absolvendo o acusado, qual a fundamentação da absolvição?
O resultado de um julgamento decidido nestes termos trará perplexidade, e, havendo recurso do órgão acusador, parece-nos que não resta outra alternativa ao tribunal
ad quem
senão ordenar que o réu seja submetido a novo julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos’
.
[3]
”

Na mesma linha de pensamento, é a lição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto:

“Pois bem.
Imaginemos a situação em que a única tese defensiva verse sobre a negação da autoria delitiva
, argumentando-se extensivamente, em plenário, entra acusação e defesa, a concorrência do réu para a prática criminosa. Pela ordem estabelecida no art. 483, inicialmente os jurados votam sobre a materialidade e, em seguida, sobre a autoria. Submetido o segundo quesito a votação, os jurados negam a tese da defesa
e decidem que o acusado foi o autor daquele crime posto em julgamento
. Por imperativo lógico, diante dessa decisão, a votação deveria prosseguir apenas quanto às circunstâncias do crime cuja materialidade e autoria acabaram de ser estabelecidas. Não obstante,
impõe-se que se indague se os jurados absolvem o acusado
. Ora,
absolvem por qual motivo?
Afinal, não acabaram de estabelecer, decidindo com base na única tese defensiva (negativa de autoria) que o crime ocorreu e que o acusado foi o seu autor? Indagar, logo em seguida, se o jurado absolve o acusado é verdadeira teratologia, aliada, ademais, à esdrúxula situação em que, para condenar, votaram ‘sim’ nos dois primeiros quesitos e, no terceiro, para manter a condenação, devem votar ‘não’.
[4]
”

Neste viés, não obstante o
princípio da soberania dos veredictos
, enfrentando questões semelhantes, sempre mantive o firme posicionamento de que, em situações deste jaez, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se afigurava
manifestamente contraditória
, porquanto, embora reconhecesse a participação do agente na prática do delito, o absolvia.

Contudo, o
Supremo Tribunal Federal
, em precedente paradigmático de relatoria do Ministro Celso de Mello, em decisão monocrática proferida nos autos do
Habeas Corpus
n. 117.076
, em
1º/8/2019
, passou a reconhecer que
“
a previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri
(CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados,
legitima a possibilidade de os jurados
– que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita –
absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva
ou de
natureza destacadamente metajurídica
, como, p. ex.,
o juízo de clemência
, ou
de equidade
, ou
caráter humanitário
, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri”
.

A despeito do meu posicionamento pessoal acerca da matéria, ao analisar situações similares, passei a adotar o entendimento da Corte Suprema para o fim de
dar prevalência à soberania dos veredictos
.

Ainda existem precedentes jurisprudenciais, incluindo do STJ, neste mesmíssimo sentido, como se vê:

“1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que restabeleceu a absolvição de Maxswel Amorim Costa, proferida pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença, apesar de reconhecer a materialidade e autoria delitivas, optou pela absolvição com base em quesito genérico. O Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação do
Parquet
, determinou novo julgamento sob o argumento de que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos. II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se o acórdão recorrido, ao determinar novo julgamento, desrespeitou o princípio da soberania dos veredictos; e (ii) definir se a absolvição com base no quesito genérico do art. 483, III, do CPP, reconhecida pelo Conselho de Sentença, pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A absolvição com base no quesito genérico é assegurada pelo art. 483, III, do CPP, permitindo aos jurados decidir com base em íntima convicção, independentemente das provas apresentadas. Tal prerrogativa é compatível com o princípio da soberania dos veredictos e a plenitude de defesa, que são pilares do Tribunal do Júri
.

4. A intervenção judicial na deliberação do Conselho de Sentença deve ser excepcional, admitida apenas quando demonstrada manifesta contrariedade entre a decisão dos jurados e o conjunto probatório dos autos, o que não se verifica na hipótese, pois os jurados possuem liberdade para absolver o acusado, mesmo após reconhecerem materialidade e autoria,
inclusive por razões de clemência ou foro íntimo
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a soberania dos veredictos abrange a possibilidade de absolvição no quesito genérico, ainda que contrária às provas (AgRg no AREsp n. 1.526.124/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020; HC 371.492/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/4/2018).

6. O acórdão recorrido excede os limites do controle judicial ao desconstituir a decisão absolutória do Tribunal do Júri, desrespeitando a soberania dos veredictos ao determinar novo julgamento, o que não encontra respaldo no art. 593, III, "d", do CPP. IV.
[5]
”

Em contrapartida, o Plenário do STF, no ARE 1225185/MG, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, julgado em 3/10/2024, e publicado em 16/12/2024, se posicionou no sentido de que,
conquanto admissível a quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais
, como
clemência
ou
compaixão
, tais questões devem ser
expressamente alegadas
e
registradas em ata de julgamento
, como se vê:

“1. Recurso extraordinário em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve acórdão exarado em apelação confirmatória de veredicto do Tribunal do Júri que absolveu o réu ao responder quesito genérico, acolhendo peito defensivo fundado na clemência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível quando a absolvição do réu, em quesito genérico, for considerada manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a clemência dos jurados, conforme alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia compatível com o manejo de recurso de apelação para controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos.

4. Havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri.

5. O art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento.

6. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso extraordinário parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que examine a apelação e decida sobre a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri
[6]
”.

Com base nesse precedente, o STF firmou as seguintes teses:

“1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos” [Tema n. 1087].

Porém, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, a conclusão exarada pelo Conselho de Sentença na Sessão Plenária de
PAULO JUNIO ARAÚJO DA SILVA
, ora embargante, não pode ser tida como
manifestamente
contrária às provas dos autos, a autorizar a submissão do recorrente a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Apesar de concordar com a conclusão exarada pelo Relator da Apelação Criminal, Des. Rui Ramos Ribeiro, no sentido de que houve
aparente

excesso
na reação do embargante, ao desferir
27 [vinte e sete]
golpes de faca no ofendido, as evidências dos autos apontam que a decisão dos jurados ao acolher a tese de legítima defesa, está amparada pelo conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal.

Para melhor compreensão do contexto familiar existente na data dos fatos, vale destacar que a vítima,
DIOGO RICARDO DA COSTA
, manteve um relacionamento amoroso com
ELOANA CAROLINA ARAÚJO DA SILVA
, que, por sua vez, é filha de
MARIA ARAÚJO SOUZA
e irmã de
PAULO JUNIOR ARAÚJO DA SILVA
, ora embargante.

DIOGO
e
ELOANA CAROLINA
tiveram uma filha em comum,
MARIA EDUARDA
.

Com o suposto pretexto de ficar mais próximo de sua filha,
DIOGO
residia com
MARIA ARAÚJO
, no mesmo imóvel onde também morava
PAULO JÚNIO
.

No dia 21/2/2018, data de aniversário de
MARIA EDUARDA
,
DIOGO RICARDO
, possível dependente químico, chegou à residência de
MARIA DE ARAÚJO SOUZA
, e, “por razões não esclarecidas”, teve uma “espécie de surto psicológico”, oportunidade na qual quebrou o portão de madeira da casa, e com um pedaço de madeira, bateu no padrão de energia da residência.

Neste momento,
MARIA DE ARAÚJO
tentou intervir, pedindo a
DIOGO
para que não fizesse aquilo.

A vítima, no entanto, foi em direção à sua filha,
MARIA EDUARDA
, e, segundo depoimento de
MARIA DE ARAÚJO
, “a puxou pelo cabelo, deu um soco nas costas dela”.

MARIA DE ARAÚJO
tentou interferir, pedindo para que não batesse na criança, tendo
DIOGO
afirmado “ela é minha filha”.

Além disso,
DIOGO
também agrediu fisicamente
MARIA DE ARAÚJO
com chutes e tapas no rosto, conforme depoimento prestado por
MARIA EDUARDO DA SILVA COSTA
, filha da vítima.

Neste momento,
MARIA DE ARAÚJO
pegou uma bebê que havia na residência em seu colo, segurando
MARIA EDUARDA
pela mão e saiu correndo pela rua pedindo socorro.

PAULO JUNIO ARAÚJO DA SILVA
, que retornava do trabalho, indagou à sua genitora as razões pelas quais ela estava na rua com as duas crianças, tendo
MARIA DE ARAÚJO
dito que
DIOGO
estava quebrando tudo na casa.

PAULO
,
MARIA DE ARAÚJO
e as crianças retornaram para residência, e
DIOGO
não estava mais presente no recinto.

Horas depois, por volta das 16h00min, DIOGO retornou à residência e começou a discutir com PAULO JUNIO.

A informante,
MARIA DE ARAÚJO SOUZA
, mãe do acusado, declarou que
DIOGO
ingressou no imóvel de forma violenta, e “grudou no pescoço” de
PAULO JUNIO
.

Afirmou que PAULO JUNIOR pedia que o soltasse, mas DIOGO o agredia, oportunidade na qual o acusado “golpeou DIOGO com uma faca, até que o mesmo caiu e largou o pescoço de PAULO, que então correu do local do fato”.

No mesmo sentido,
MARIA EDUARDA DA SILVA COSTA
asseverou que “
PAULO JUNIO
e
DIOGO
começaram uma discussão que declara não saber o que teria motivado, mas acha que era porque
DIOGO
teria quebrado o portão e o padrão de sua casa”.

MARIA EDUARDA
disse ter escutado seu pai falar: “
BIBI
[apelido de
PAULO JUNIO
], porque você está fazendo isso comigo”? E
PAULO JUNIO
teria respondido: “porque você estava querendo matar minha mãe”.

Apesar de o Relator da Apelação Criminal, Des. Rui Ramos Ribeiro, ter assinalado em seu voto-vencedor que
“o meio utilizado pelo apelado (27 facadas) foi desproporcional e excessivo”
, certo é que a decisão do Conselho de Sentença não se mostra
manifestamente
contraria à prova dos autos, porquanto amparada pelo conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal.

A despeito da respeitável conclusão exarada pela maioria da Segunda Câmara Criminal, a decisão do Conselho de Sentença, ao acolher a tese de legítima defesa, não se distanciou, data maxima venia, das provas produzidas nos autos, e a despeito do aparente excesso na reação do embargante, não se mostra admissível submetê-lo a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Digo isso porque para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[7]
,
o que não se infere no caso em apreço, pois, conforme amplamente demonstrado nos autos, a decisão dos jurados, a despeito do possível excesso na legítima defesa, foi amparada com base nas provas produzidas nos autos.

Portanto, na hipótese vertente, deve ser dado primazia ao princípio da soberania dos veredictos, mantendo-se a absolvição reconhecida pelo Conselho de Sentença com base no arcabouço probatório coligido na instrução criminal.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos da orientação desta Casa, a ‘anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos,
é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas
, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos’ (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019) [...]”
[8]
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes opostos pela defesa de
PAULO JUNIO ARAÚJO DA SILVA
, a fim de que prevaleça o voto-vencido proferido pelo Vogal, Des. Gilberto Giraldelli, que desproveu o recurso ministerial, mantendo o veredicto absolutório proferido pelo Tribunal do Júri de Rondonópolis.

É como voto.

[1]
STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199

DIVULG 4-10-2022

PUBLIC 5-10-2022.

[2]
STF, HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001, DJe-074 DIVULG 18-4-2011 PUBLIC 19-04-2011 EMENT VOL-02506-01 PP-00001.

[3]

Walfredo Cunha Campos, Tribunal do Júri: teoria e prática, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 316 a 318.

[4]
Tribunal do Júri: procedimento especial comentado por artigos. Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 290.

[5]
STJ, AgRg no REsp n. 2.175.339/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.

[6]
STF, ARE 1225185, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 13-12-2024

PUBLIC 16-12-2024.

[7]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[8]
STJ, HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025